Tribunal: STF
Processo: RHC 173208
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Carine Teixeira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 500.580/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente acoima de ilegal acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Agravo em Execução n. 0000234-15.2019.8.24.0020, em que foi mantida a remição por estudo concedida nos moldes da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    Alega a defesa que ‘a PACIENTE aprovada no ENCCEJA tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental" (fl. 9), a qual corresponderia a 1.600 e não 800 horas, razão pela qual requer a reforma da decisão primeva”. (eDOC 1, p. 74)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou.
    Nesta Corte, a DPE afirma que “a controvérsia debatida está justamente na interpretação do enunciado do ato normativo em relação a quanto corresponde “50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental”. A dúvida surge por conta da ambiguidade da redação do ato normativo: “50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [...], isto é, 1600 horas para os anos finais do ensino fundamental” não deixa claro se as 1.600 horas para o ensino fundamental representam a totalidade ou 50% da carga horária legalmente prevista. Essa dúvida, no entanto, deve ser resolvida em favor da reeducanda, em respeito ao postulado do favor rei.”
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso (eDOC 4).
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, a DPE sustenta que a paciente “ tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental" (fl. 9), a qual corresponderia a 1.600 e não 800 horas.”
    Ao julgar os embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus, registrou o STJ:
    “Extrai-se do dispositivo transcrito que, em caso de aprovação no ENEM, o Juiz da Execução deverá considerar 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, que é, atualmente, de 1.600 horas, consoante a especificação da recomendação e a previsão do art. 4º, II, da Resolução n. 03/2010 do CNE: 
    Art. 4º Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. 
    Impossível interpretar o dispositivo como pretende a Defensoria Pública, dissociado da resolução do CNE, para considerar 50% sobre a duração mínima de 3.200 horas. A carga horária maior para o ensino fundamental está prevista na Lei n. 9.394, de 20/12/1996, mas não pode ser aplicada ao preso, pois a legislação em apreço estabelece as diretrizes nacionais de "educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio" (art. 4°, I). Assim, somente para os estudantes até 17 anos de idade, o ensino médio será cumprido em três anos, com cada horária anual mínima de 800 horas. 
    À apenada e a todos os estudantes maiores de idade, aplica-se a Resolução n. 3, do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010 (referida expressamente na recomendação do CNJ), que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional. 
    Como a paciente obteve a aprovação no ENEM, para o cálculo da remição devem ser observados os termos do art. 126, § 1°, I, e § 5° e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, de forma a ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio de jovens e adultos, de 1.600 horas”. (eDOC 1, p. 111)
    Conforme prevê o artigo 1º, I, da Recomendação 44/2013 do CNJ:
    “IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”.
    Dito isso, em caso de aprovação no ENEM, deve-se considerar 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, que é, atualmente, de 1.600 horas, conforme previsão do art. 4º, II, da Resolução n. 03/2010 do CNE.
    Ademais, se fosse para considerar 50% de 3.200, seria dispensável tratar de percentual. Bastaria registrar que o apenado teria direito à remição tendo como base a carga de 1.600 horas, porque essa é a totalidade da jornada prevista na Resolução 03/2010 do CNE.
    Garantido ao apenado de remir sua pena pelo estudo, tendo como base 50% da carga horária definida, e sendo ela de 1.600 horas, conclui-se que a base de cálculo é a carga de 800 horas. Precedente desta Corte: HC 173.960, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.12.2019.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente